Tribunal: CARF
Processo: 11080.906950/2015-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.906950/2015-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.377 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SINDUS ANDRITZ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a Unidade de Origem se debruce sobre
a documentação apresentada pelo contribuinte e outros que julgar necessários, para: 1) Apontar
se os valores que deram origem a CSLL retida na fonte que compunha o saldo negativo e se
foram de fato levados à tributação, devendo os valores serem devidamente quantificados. 2)
Caso haja a constatação parcial ou total de que os rendimentos foram, de fato, levados à
tributação, deverá ser apresentado o valor do saldo negativo de CSLL, relativo ao ano-calendário
de 2010, disponível para ser utilizado como direito creditório na declaração de compensação ora
em análise, verificando-se, inclusive se este saldo negativo já não foi utilizado, mesmo que
parcialmente, em outras declarações de compensação. Deverá ser elaborado relatório
circunstanciado sobre a diligência, devendo o contribuinte ser intimado a se manifestar no prazo
de 30 dias. Após, com ou sem a manifestação do Recorrente, os autos deverão retornar ao CARF
para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão 06-61.632 da 2a Turma da
DRJ/CTA, sessão de 30 de janeiro de 2018, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.906950/2015-16
Fl. 1505
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.377 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.906950/2015-16

Trata o processo de Declaração de Compensação número 31118.64438.240511.1.3.03-
7340, de crédito de saldo negativo de CSLL do ano calendário 2010, no valor original
de R$ 190.319,87.
2. Conforme Despacho Decisório emitido pela DRF/Porto Alegre, em 05/10/2015, à fl.
322, a autoridade fiscal homologou parcialmente a compensação.
3. Cientificada da decisão em 06/11/2015, conforme AR de fl. 323, em 04/12/2015, o
contribuinte interpôs a manifestação de inconformidade de fls. 02/03, que se resume a
seguir:
DOS FATOS
a. O contribuinte acima identificado realizou compensação de saldo negativo de CSLL
do exercício 2011, ano-base 2010, com valor original de R$ 190.319,87 que atualizado
na data da compensação totalizou R$ 196.904,94, através da Per/Dcomp n°
31118.64438.240511.1.3.03-7340.
b. Com base na análise de crédito realizada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
DRF Porto Alegre/RS, foi apresentado no Per/Dcomp o valor total de R$ 572.848,23
como retenções realizadas e em sua análise foi comprovada integralmente as parcelas no
valor de R$ 262.533,56 e confirmada parcialmente parcelas no valor de R$ 183.376,34,
totalizando o valor de R$ 445.909,90, portanto deixando de ser comprovado o valor de
R$ 126.938,33.
DO DIREITO. DA PRELIMINAR
c. Através do relatório das notas fiscais de faturamento e retenções, em anexo, onde são
apresentadas as datas de emissão e recebimento e as notas fiscais emitidas contra os
clientes, ficam comprovados os créditos da Contribuição Social compensada. As
diferenças decorrem de falta de informação e informação incorreta das fontes
pagadoras, bem como apuração de divergência indevida pelo fisco, no caso das
retenções efetuadas por Klabin S/A., CNPJ 89.637.490/0001-45, que não foram
reconhecidas, embora constem na "Relação de rendimentos e imposto de renda
retido por fonte pagadora", documento constante no banco de dados da Receita
Federal, obtido através do e-cac, em anexo.
2 - DO MÉRITO
d. Senhor julgador, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados nesta
Manifestação de Inconformidade, uma vez que está comprovado através dos
documentos que o contribuinte é possuidor dos créditos que resultaram de efetivos
pagamentos os quais ocasionaram a base negativa da CSLL relativa ao exercício 2010.
DOCUMENTOS ANEXADOS
e. Estão anexados a esta Manifestação de Inconformidade os seguintes documentos: -
Despacho Decisório 089590500; - Despacho Decisório 109601345; - Comprovante
anual de retenção de CSLL das empresas: Consórcio Paulista de Papel e Celulose Vale
S/A, Bahia Specialty Cellulose S/A Petróleo Brasileiro S/A;
- Comunicado Consórcio Paulista de Papel e Celulose; - Relação de rendimentos e
imposto sobre a renda retido por fonte pagadora; - Relatório de resumo geral das notas
fiscais emitidas; - Notas fiscais emitidas à Kimberly-Clark Brasil Ind. e Com. Prod.
Higiene Ltda. (28); - Notas fiscais emitidas à Klabin S/A. (207); - Notas fiscais emitidas
à Jari Celulose S/A (25);- Documento particular de alteração e consolidação de contrato
Fl. 1506
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.377 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.906950/2015-16

social;- Cópia autenticada da carteira de identidade de Fernando Antônio Fonseca
Bíssigo.
DO PEDIDO
f. À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do indeferimento
de seu pleito, requer que seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade.
A 2a Turma da DRJ/CTA julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes
moldes:

Trata o processo de Declaração de Compensação número 31118.64438.240511.1.3.03-
7340, de crédito de saldo negativo de CSLL do ano calendário 2010, no valor original
de R$ 190.319,87.
5. A manifestação de inconformidade é tempestiva, dado que o Despacho Decisório foi
recepcionado pelo contribuinte em 06/11/2015, conforme AR de fl. 323, e o recurso foi
protocolado em 04/12/2015.
6. Na DIPJ/2011 original, enviada em 30/06/2011, o contribuinte apurou a CSLL da
seguinte forma:
CSLL ...........................................................................R$ 382.528,36
(-) CSLL retida na fonte...............................................R$ 572.848,23
(-) pagamentos por estimativa......................................R$ 0,00
(=) CSLL a pagar...........................................................- R$ 190.319,87
7. O despacho decisório reconheceu somente R$ 445.909,90 dos R$ 572.848,23 de
retenções de fonte informadas no Per/Dcomp com demonstrativo de crédito. Com isso,
o crédito reconhecido foi de R$ 63.381,54.
8. De acordo com as “Informações Complementares da Análise de Crédito”, às fls.
324/325, as retenções não confirmadas, totalizam R$ 126.938,33. Na peça de defesa a
impugnante juntou “Relação de rendimentos e imposto sobre a renda retido por
fonte pagadora”, às fls. 23/26, em que constam R$ 1.214.575,59 de retenções.
Verifica-se que ali se incluem códigos de retenção que não se referem à CSLL
retida na fonte; além disso, tal documento refere-se às retenções sofridas somente
pelo estabelecimento matriz. Constatei, no entanto, que houve retenções também
nas filiais 02, 03, 04, 05 e 08, conforme DIRFs enviadas pelas fontes pagadoras, que
anexei às fls. 398/450. A tabela abaixo resume as retenções de CSLL na fonte.

9. As retenções totalizam R$ 542.909,44, total este que deve ser reconhecido como
dedução da CSLL, já que o contribuinte tributou receitas de prestação de serviços em
valores compatíveis com as retenções.
Fl. 1507
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.377 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.906950/2015-16

10. Às fls. 32/60 foi juntada planilha relacionando dados de notas fiscais emitidas em
2010. E às fls. 61/320 foram anexadas cópia de notas fiscais emitidas pela Sindus tendo
como destinatários diversas fontes pagadoras. Entretanto, ainda que tais documentos
fiscais contenham dados de retenção de fonte, entendo que as notas fiscais juntadas na
impugnação não são suficientes para comprovar as retenções. Isso porque o documento
legal que comprova a retenção é o comprovante emitido pela fonte pagadora, em nome
do beneficiário, de acordo com o art. 55 da Lei no 7.450, de 23/12/1985, entendimento
este que é aceito pelo CARF, conforme recentes decisões abaixo citadas: (...)
11. Isso não significa que o documento de retenção seja a única prova idônea para
comprovação das retenções. As notas fiscais seriam aceitas, caso fossem acompanhadas
de prova dos pagamentos dos rendimentos, indicando o recebimento do valor líquido.
Assim, diante dessa insuficiência probatória, prevalecem os dados contidos nas DIRFs.
12. Às fls 27/30 a interessada juntou Comprovante anual de retenção de CSLL das
empresas Consórcio Paulista de Papel e Celulose, Vale S/A, Bahia Specialty Cellulose
S/A, Petróleo Brasileiro S/A. O primeiro refere-se a retenções sofridas no ano
calendário 2011, que não se aplica ao presente processo. As demais já constam das
DIRFs consideradas anteriormente.
13. Assim, tem-se a seguinte apuração da CSLL corrigida:
CSLL ...........................................................................R$ 382.528,36
(-) CSLL retida na fonte...............................................R$ 542.909,44
(-) pagamentos por estimativa......................................R$ 0,00
(=) IRPJ a pagar...........................................................- R$ 160.381,08
14. Em suma, o crédito, a título de saldo negativo de CSLL do ano calendário 2010, é
de R$ 160.381,08. Os débitos serão compensados até o limite do crédito reconhecido.

CONCLUSÃO.
15. À vista do exposto, voto no sentido de julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, para reformar o despacho decisório, e reconhecer o crédito no valor de
R$ 160.381,08.

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
(...) Como já referido, a homologação parcial da compensação declarada pela
Recorrente deveu-se à não confirmação ou à confirmação parcial de determinadas
retenções por ela informadas, conforme a seguir descrito:
Fl. 1508
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.377 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.906950/2015-16

(...)A seguir, a Recorrente analisa pormenorizadamente as retenções efetuadas,
demonstrando a correção do crédito de saldo negativo de CSLL por ela apurado e que
não foi objeto de confirmação pela Receita Federal (R$ 126.938,33), mediante cotejo
analítico em relação ao que constou das “Informações Complementares da Análise de
Crédito” (fls. 324-325), para fundamentar o não-reconhecimento de saldo negativo de
CSLL apurado pela Recorrente, e as demais provas existentes, inclusive nos próprios
autos. Por óbvio, esclareça-se que os valores atinentes às retenções já confirmadas na
origem (R$ 445.909,90) não são objeto do presente recurso.
II.1.1 – CNPJ 02.290.277/0006-36– KIMBERLY-CLARK BRASIL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA.
Relativamente à retenção informada no CNPJ no 02.290.277/006-36 (filial da
KimberlyClark Brasil localizada em Correia Pinto/SC) no ano-calendário 2010
(exercício 2011), o valor declarado em PER/DCOMP no código de receita no 5952 –
“CSLL - Retenção sobre pagamentos de pessoa jurídica a pessoa jurídica de direito
privado/Lei no 10.833/2003” foi de R$ 4.258,43, o qual não foi confirmado pela
Autoridade Fiscal.
Da análise das informações declaradas em DIRF pelas fontes pagadoras no exercício de
2011 no código 5952, já anexas aos autos (fl. 431), foi verificada a retenção do
montante de R$ 18.411,19 no código no 5952, contudo, declarado através do CNPJ da
matriz da Kimberly-Clark Brasil (CNPJ no 02.290.277/0001-21) e não da filial (CNPJ
02.290.277/006-36), conforme informado na PER/DCOMP pela Recorrente.
Ademais, a fonte pagadora declarou como CNPJ beneficiário o da “Filial 2” da
Recorrente (CNPJ 91.704.023/0002-13), razões que resultaram no desencontro de
informações, mas que não afastam a existência do direito creditório pleiteado.

(...)
Conforme se verifica, o valor declarado em DIRF (fl. 431 dos autos) supera e muito o
pleiteado pela Recorrente. Ocorre que as contribuições sociais retidas representam
4,65% do faturamento, conforme previsão dos arts. 30 e 31 da Lei no 10.833/03, sendo a
alíquota da CSLL correspondente à 1%. Assim, ainda que se argumente que as fontes
pagadoras possam ter informado sob o código único 5952 – “CSLL - Retenção sobre
pagamentos de pessoa jurídica a pessoa jurídica de direito privado/Lei no 10.833/2003”
não apenas a retenção de 1% da CSLL, como também a da COFINS (3%) e a da
Fl. 1509
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.377 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.906950/2015-16

contribuição ao PIS (0,65%), tal seria um erro das próprias fontes pagadoras, que não
poderia penalizar a Recorrente no presente caso.
Portanto, a partir das informações prestadas em DIRF pela fonte pagadora, mesmo que
se considere a retenção de 1% da CSLL sobre os rendimentos declarados, já é possível
confirmar o valor de retenção no total de R$ 3.959,40.
Ainda, as retenções informadas em PER/DCOMP são passíveis de confirmação a partir
da análise conjunta: a) das Notas Fiscais de prestação de serviço a seguir elencadas
(juntadas à Manifestação de Inconformidade e anexas em doc. 04); e b) dos registros no
Razão Contábil de 2010 da conta ativa do Cliente 11201195 - KIMBERLY-CLARK
BRASIL IND COM PRO DE HIG (doc. 05), conforme transmitidos ao Sped e anexados
aos autos para amoldar-se aos fundamentos novos trazidos pelo Acórdão recorrido, de
forma a comprovar o recebimento, pela Recorrente, dos valores líquidos das Notas
Fiscais, apontados na coluna:

Assim, resta TOTALMENTE COMPROVADA a retenção no montante total de R$
4.272,79 (superior ao pleiteado), devendo ser reconhecida para fins de composição do
saldo negativo de CSLL utilizado para fins da declaração de compensação.
II.1.2 – CNPJ 03.461.875/0001-89- CANEXUS QUÍMICA BRASIL LTDA
Em relação à retenção realizada pelo CNPJ no 03.461.875/0001-89, o valor informado
em PER/DCOMP no código de receita no 5952 – “CSLL - Retenção sobre pagamentos
de pessoa jurídica a pessoa jurídica de direito privado/Lei no 10.833/2003” foi de R$
87,76, tendo havido confirmação de R$ 67,80, não confirmados R$ 19,96.
Fl. 1510
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.377 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.906950/2015-16

De acordo com as informações prestadas na DIRF pela fonte pagadora (fl. 402 dos
autos), constata-se a retenção no valor de R$ 315,28 no código no 5952, suficiente a
confirmar o crédito pleiteado pela Recorrente.

Ainda, as retenções informadas em PER/DCOMP são passíveis de confirmação a partir
da análise conjunta: a) das Notas Fiscais de prestação de serviço a seguir elencadas
(doc. 06); e b) dos registros no Razão Contábil de 2010 da conta ativa do cliente
11201205 - CANEXUS QUIMICA BRASIL LTDA (doc. 07), conforme transmitidos
ao Sped e anexados aos autos para amoldar-se aos fundamentos novos trazidos pelo
Acórdão recorrido, de forma a comprovar o recebimento, pela Recorrente, dos valores
líquidos das Notas Fiscais, apontados na coluna:

Desse modo, resta TOTALMENTE COMPROVADA a retenção pleiteada em
PERD/DCOMP, devendo ser reconhecida para fins de composição do saldo negativo de
CSLL utilizado para fins da declaração de compensação
II.1.3 – CNPJ 03.944.724/0001-81- KEMIRA CHEMICALS BRASIL LTDA.
No que diz respeito à retenção realizada pelo CNPJ no 03.944.724/0001-81, o valor
informado em PER/DCOMP no código de receita 5952 – “CSLL - Retenção sobre
pagamentos de pessoa jurídica a pessoa jurídica de direito privado/Lei no 10.833/2003”
foi de R$ 90,00, o qual não foi confirmado pela Autoridade Fiscal.
A retenção é passível de comprovação a partir da análise conjunta: a) da Nota Fiscal de
prestação de serviço no 000154 a seguir elencada (doc. 08); e b) dos registros no Razão
Contábil de 2010 da conta ativa do cliente 11201001 - FIBRIA CELULOSE SA (SP),
conforme transmitidos ao Sped, pois houve contabilização equivocada desta nota fiscal
na conta 11201001 (lançamento na pág. 05 - doc. 09). A recorrente anexa estes
documentos aos autos para amoldar-se aos fundamentos novos trazidos pelo
Acórdão recorrido, de forma a comprovar o recebimento, pela Recorrente, do
valor líquido da Nota Fiscal, conforme segue:

Assim, resta TOTALMENTE COMPROVADA a retenção no montante de R$ 90,00,
devendo ser reconhecido este valor para fins de composição do saldo negativo de CSLL
utilizado para fins da declaração de compensação.
II.1.4 – CNPJ 04.815.734/0018-28 - JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS
S/A
Relativamente à retenção informada no CNPJ no 04.815.734/0018-28 (filia da Jari
Celulose, Papel e Embalagens S/A localizada em Almeirim/PA), o valor informado em
PER/DCOMP no código de receita no 5952 – “CSLL - Retenção sobre pagamentos de
Fl. 1511
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.377 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.906950/2015-16

pessoa jurídica a pessoa jurídica de direito privado/Lei no 10.833/2003” foi de R$
24.287,72, o qual não restou confirmado pela Autoridade Fiscal.
É possível comprovar a retenção no montante de R$ 26.087,72 (superior, inclusive, ao
pleiteado pela Recorrente) a partir da análise conjunta: a) das Notas Fiscais de prestação
de serviço a seguir elencadas (anexas à Manifestação de Inconformidade e doc. 10); e b)
dos registros no Razão Contábil de 2010 da conta ativa do cliente 11201152 - JARI
CELULOSE,PAPEL E EMB S.A (PA) (doc. 11), conforme transmitidos ao Sped e
anexados aos autos para amoldar-se aos fundamentos novos trazidos pelo Acórdão
recorrido, de forma a comprovar o recebimento, pela Recorrente, dos valores líquidos
das Notas Fiscais, apontados na coluna:

Desse modo, constata-se, a partir da documentação acostada aos autos, que estão
TOTALMENTE COMRPOVADOS os valores retidos de CSLL em PER/DCOMP pela
Recorrente; na verdade, a retenção total era de R$ 26.087,72, enquanto que a Recorrente
utilizou apenas o valor de R$ 24.287,72 do que tinha direito.
II.1.5 – CNPJ 08.212.929/0001-96 - CONSÓRCIO PAULISTA DE PAPEL E
CELULOSE (CONPACEL)
Em relação à retenção realizada pelo CNPJ no 08.212.929/0001-96, o valor informado
em PER/DCOMP no código de receita no 5952 – “CSLL - Retenção sobre pagamentos
de pessoa jurídica a pessoa jurídica de direito privado/Lei no 10.833/2003” foi de R$
5.499,66, o qual não restou confirmado pela Autoridade Fiscal.
O Consórcio Paulista de Papel e Celulose (CONPACEL) resultou da associação das
empresas Suzano Papel e Celulose S/A (CNPJ 16.404.287/0001-55) e Fibria Celulose
S/A (CNPJ 60.643.228/0001-21). Conforme comunicado anexo à Manifestação de
Inconformidade (fl. 31 dos autos), expedido pelo Consórcio em 31/01/2011, os informes
de rendimentos referente à DIRF 2011 – Ano Calendário 2010 foram enviados da
Fl. 1512
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.377 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.906950/2015-16

seguinte forma: “50% do valor do imposto retido pelo CONPACEL será declarado por
Suzano Papel e Celulose S/A (CNPJ 16.404.287/0001-55); 50% do valor do imposto
retido pelo CONPACEL será declarado por Fibria Celulose S/A (CNPJ
60.643.228/0001-21)”.
Portanto, da análise das informações prestadas em DIRF pelas fontes pagadoras
(fls.398/450), é possível confirmar valor de retenções em montante inclusive superior ao
pleiteado pela Recorrente, senão vejamos:

Portanto, da análise das informações prestadas em DIRF pelas fontes pagadoras,
verifica-se que, além de a Recorrente ter informado o valor total das retenções no CNPJ
do Consórcio, as empresas Fibria Celulose S/A e Suzano Papel e Celulose S/A
declararam algumas retenções nos CNPJs das filiais da Recorrente (Filial 2 -
91.704.023/0002-13 e Filial 3 - 91.704.023/0003-02).
Conforme se verifica, em que pese se argumente que as fontes pagadoras informaram
sob o código único 5952 – “CSLL - Retenção sobre pagamentos de pessoa jurídica a
pessoa jurídica de direito privado/Lei no 10.833/2003” não apenas a retenção de 1% da
CSLL, como também a da COFINS (3%) e a da contribuição ao PIS (0,65%) – o que
seria um erro das próprias fontes pagadoras, não imputável à Recorrente – considerando
a aplicação da alíquota de 1% da CSLL sobre o rendimento declarado é possível
comprovar retenções no montante total de R$ 134.590,56, valor muito superior ao
pleiteado pela Recorrente em PER/Dcomp.
Diante do exposto, as informações em DIRF das próprias fontes pagadoras mostram
estar TOTALMENTE COMPROVADO que havia o valor de R$ 5.499,66 de retenções,
utilizado para composição do saldo negativo de CSLL do exercício de 2011.
II.1.6 – CNPJ 11.234.954/0001-85 - CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE LTDA.
No que diz respeito à retenção realizada pelo CNPJ no 11.234.954/0001-85, o valor
informado em PER/DCOMP no código de receita 5952 – “CSLL - Retenção sobre
pagamentos de pessoa jurídica a pessoa jurídica de direito privado/Lei no 10.833/2003”
foi de R$ 85.238,60, sendo confirmado o valor de R$ 79.710,33 e não confirmado o
valor de R$ 5.528,27 pela Autoridade Fiscal.
Da análise das informações prestadas pela fonte pagadora (fls. 409 e 433 dos autos),
verifica-se que o Acórdão recorrido confirmou apenas as retenções constantes da DIRF.
Contudo, não pode a Recorrente, que teve efetivamente a CSLL retida, ser penalizada
por informações faltantes ou incorretas apresentadas pela fonte pagadora.
Portanto, é possível concluir que está TOTALMENTE COMPROVADA a retenção no
montante de R$ 84.132,02 a partir da análise conjunta: a) das Notas Fiscais de prestação
de serviço, conforme planilhadas e copiadas em anexo (doc. 12); e b) dos registros no
Fl. 1513
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.377 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.906950/2015-16

Razão Contábil de 2010 da conta ativa do cliente 11201036 - CMPC CELULOSE DO
BRASIL LTDA (doc. 13), conforme transmitidos ao Sped e anexados aos autos para
amoldar-se aos fundamentos novos trazidos pelo Acórdão recorrido, de forma a
comprovar o recebimento, pela Recorrente, dos valores líquidos das Notas Fiscais.
II.1.7 – CNPJ 33.000.167/0001-01- PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS
Relativamente à retenção informada no CNPJ no 33.000.167/0001-01, o valor
informado em PER/DCOMP no código de receita no 5952 – “CSLL - Retenção sobre
pagamentos de pessoa jurídica a pessoa jurídica de direito privado/Lei no 10.833/2003”
foi de R$ 290,60, o qual não restou confirmado pela Autoridade Fiscal.
A Recorrente apresentou junto à Manifestação de Inconformidade comprovante anual
de retenção de IRPJ, CSLL, Cofins e PIS (Lei no 9.430/96, art. 64) do ano-calendário
2010 junto à fonte pagadora (fl. 30 dos autos), no qual é possível comprovar
pagamentos no valor total de R$ 27.384,59 e retenções no código 6147 no valor de R$
1.602,00, sendo CSLL de 1% (art. 64, §6o, da Lei no 9.430/96) no valor de R$ 273,84.
Portanto, apenas por um lapso formal, ao invés de informar no código de receita 6147, a
Recorrente informou a retenção no código de receita no 5952. Haveria aqui, se tanto,
uma “nãoconfirmação” de R$ 16,76 (R$ 290,60-273,84).
II.1.8 – CNPJ 33.592.510/0001-54- VALE S.A.
Em relação à retenção realizada pelo CNPJ no 33.592.510/0001-54, o valor informado
em PER/DCOMP no código de receita no 5952 – “CSLL - Retenção sobre pagamentos
de pessoa jurídica a pessoa jurídica de direito privado/Lei no 10.833/2003” foi de R$
3.468,62, sendo confirmado o valor de R$ 2.872,86 e não confirmado R$ 595,76 pela
Autoridade Fiscal.
A Recorrente apresentou junto à Manifestação de Inconformidade comprovante anual
de retenção de CSLL, Cofins e PIS (Lei no 10.833/03, art. 30) do ano-calendário 2010
junto à fonte pagadora (fl. 28 dos autos), no qual é possível comprovar pagamentos
no valor total de R$ 287.286,46 e retenções no código 5952 no valor de R$
13.358,82, sendo CSLL de 1% (art. 64, §6o, da Lei no 9.430/96) no valor de R$
2.872,86. Verifica-se que este foi somente este o valor considerado pela Autoridade
Fiscal. Contudo, não pode ser a Recorrente, que teve efetivamente a CSLL retida, ser
penalizada pela ausência ou incorreção das informações prestadas pela fonte pagadora.
Contudo, a totalidade das retenções informadas em PER/DCOMP são passíveis de
confirmação a partir da análise das Notas Fiscais de prestação de serviço a seguir
elencadas (anexas à Manifestação de Inconformidade):
Fl. 1514
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.377 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.906950/2015-16

Desse modo, constata-se, a partir da documentação acostada aos autos, que é possível
confirmar os valores retidos de CSLL em PER/DCOMP pela Recorrente, a partir das
NF’s já juntadas.

II.1.9 – CNPJ 40.551.996/0001-48 - VERACEL CELULOSE S/A
No tocante à retenção realizada pelo CNPJ no 40.551.996/0001-48, o valor informado
em PER/DCOMP no código de receita no 5952 – “CSLL - Retenção sobre pagamentos
de pessoa jurídica a pessoa jurídica de direito privado/Lei no 10.833/2003” foi de R$
85.803,58, sendo confirmado o valor de R$ 84.803,46 e não confirmado R$ 1.000,12
pela Autoridade Fiscal. Quanto a esta parcela não-homologada, informa a Recorrente
que nada tem a opor ou recorrer, pois não conseguiu identificar a razão da
inconsistência do valor de R$ 1.000,12.

II.1.10 – CNPJ 42.157.511/0001-61- ARACRUZ CELULOSE S/A
Relativamente à retenção realizada pelo CNPJ no 42.157.511/0001-61, o valor
informado em PER/DCOMP no código de receita no 5952 – “CSLL - Retenção sobre
pagamentos de pessoa jurídica a pessoa jurídica de direito privado/Lei no 10.833/2003”
foi de R$ 143,87, o qual não restou confirmado pela Autoridade Fiscal.
É possível comprovar a retenção a partir da análise conjunta: a) das Notas Fiscais de
prestação de serviço a seguir elencadas (doc. 14); e b) dos registros no Razão Contábil
de 2010, conforme enviados ao Sped, da conta ativa do cliente 11201227 - FIBRIA
Fl. 1515
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1002-000.377 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.906950/2015-16

CELULOSE SA (ES) (doc. 15), que resultou da fusão da Aracruz Celulose S/A e da
Suzano Papel e Celulose S/A em setembro de 2009, ora anexados aos autos para
amoldar-se aos fundamentos novos trazidos pelo Acórdão recorrido, de forma a
comprovar o recebimento, pela Recorrente, dos valores líquidos das Notas Fiscais,
apontados na coluna:

Desse modo, constata-se, a partir da documentação acostada aos autos, estarem
TOTALMENTE COMPROVADOS os valores retidos de CSLL em PER/DCOMP pela
Recorrente.
II.1.11 – CNPJ 69.037.133/0001-39 - BAHIA SPECIALTY CELLULOSE S/A
No que diz respeito à retenção realizada pelo CNPJ no 69.037.133/0001-39, o valor
informado em PER/DCOMP no código de receita 5952 – “CSLL - Retenção sobre
pagamentos de pessoa jurídica a pessoa jurídica de direito privado/Lei no 10.833/2003”
foi de R$ 17.826,16, sendo confirmado o valor de R$ 15.921,89 e não confirmado o
valor de R$ 1.904,27 pela Autoridade Fiscal.
Da análise das informações prestadas pela fonte pagadora em DIRF (fls. 426 e 439 dos
autos), é possível verificar as seguintes retenções declaradas no CNPJ da matriz e da
Filial 2 da Recorrente:

Portanto, a partir das informações prestadas em DIRF pela fonte pagadora, mesmo que
se considere a retenção de 1% da CSLL sobre os rendimentos declarados, já seria
possível confirmar o valor de retenção no total de R$ 17.412,48, para este CNPJ.
Indo mais adiante, todavia, vê-se que a totalidade das retenções informadas em
PER/DCOMP (R$ 17.826,16) são passíveis de confirmação a partir da análise conjunta:
a) das Notas Fiscais de prestação de serviço a seguir elencadas (doc. 16); e b) dos
registros no Razão Contábil de 2010 da conta ativa do cliente 11201191 - BAHIA
SPECIALTY CELULOSE SA (doc. 17), conforme transmitidos ao Sped e ora anexados
aos autos para amoldar-se aos fundamentos novos trazidos pelo Acórdão recorrido, de
forma a comprovar o recebimento, pela Recorrente, dos valores líquidos das Notas
Fiscais, apontados na coluna:
Fl. 1516
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1002-000.377 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.906950/2015-16

Desse modo, a partir das informações na DIRF da própria fonte pagadora e da
documentação acostada aos autos, é possível confirmar que estão TOTALMENTE
COMPROVADOS os valores retidos de CSLL que compuseram o saldo negativo em
PER/DCOMP pela Recorrente.
II.1.12 – CNPJ’s 89.637.490/0133-95, 89.637.490/0134-76 E 89.637.490/0137-19 -
KLABIN S/A
No tocante às retenções realizadas pelos CNPJ no
89.637.490/0133-95,
89.637.490/0134-76 e 89.637.490/0137-1, filiais da Klabin S/A, o valor informado em
PER/DCOMP no código de receita no 5952 – “CSLL - Retenção sobre pagamentos de
pessoa jurídica a pessoa jurídica de direito privado/Lei no 10.833/2003” totaliza o
montante de R$ 83.319,67 (R$ 44.764,13 + R$ 10.959,02 + 27.596,52), o qual não
restou confirmado pela Autoridade Fiscal.
Da análise das informações declaradas em DIRF pela fonte pagadora no exercício de
2011 no código 5952, foi verificada a retenção do montante de R$ 348.312,59 no
código no 5952, contudo, declarado através do CNPJ da matriz da Klabin S/A (CNPJ no
89.637.490/0001-45) e não das filiais (CNPJ 89.637.490/0133-95, 89.637.490/0134-76
e 89.637.490/0137-1), conforme informado na PER/DCOMP pela Recorrente, o que
pode ter resultado no desencontro de informações, mas que não afasta a existência do
direito creditório pleiteado.

Conforme se verifica, o valor declarado em DIRF (R$ 348.312,59) supera e muito o
pleiteado pela Recorrente. Ocorre que as contribuições sociais retidas representam
4,65% do faturamento (arts. 30 e 31 da Lei no 10.833/03), sendo a alíquota da CSLL
correspondente à 1%. Assim, ainda que se argumente que as fontes pagadoras possam
ter informado sob o código único 5952 – “CSLL - Retenção sobre pagamentos de
pessoa jurídica a pessoa jurídica de direito privado/Lei no 10.833/2003” não apenas a
retenção de 1% da CSLL, como também a da COFINS (3%) e a da contribuição ao PIS
(0,65%), tal seria um erro da própria fonte pagadora, que não poderia penalizar a
Recorrente no presente caso.
Fl. 1517
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1002-000.377 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.906950/2015-16

Portanto, a partir das informações prestadas em DIRF pela fonte pagadora, mesmo que
se considere a retenção de 1% da CSLL sobre os rendimentos declarados, já seria
possível confirmar o valor de retenção no total de R$ 74.905,91.
Contudo, não pode a Recorrente, que sofreu efetivamente a retenção, ser penalizada
pela ausência ou incongruência de informações prestadas pela fonte pagadora. Assim,
todo o montante de R$ 83.771,09 de retenção de CSLL apropriada para este cliente é
passível de comprovação a partir da análise conjunta: a) das Notas Fiscais de prestação
de serviço, conforme tabela e cópias anexas (doc. 18); e b) dos registros no Razão
Contábil de 2010 da conta ativa do cliente 11201013 - KLABIN S/A (doc. 19),
conforme transmitidos ao Sped e ora anexados aos autos para amoldar-se aos
fundamentos novos trazidos pelo Acórdão recorrido, de forma a comprovar o
recebimento, pela Recorrente, dos valores líquidos das Notas Fiscais, apontados na
tabela, também anexa (doc. 18):

Fl. 1518
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1002-000.377 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.906950/2015-16

Fl. 1519
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1002-000.377 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.906950/2015-16

Fl. 1520
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1002-000.377 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.906950/2015-16

Desse modo, constata-se, a partir das informações na DIRF da própria fonte pagadora e
da documentação acostada aos autos (docs. 18 e 19), que estão TOTALMENTE
COMPROVADOS os valores de retenções de CSLL que compuseram o saldo negativo
de CSLL do ano-calendário de 2010 para o cliente em tela, no total de R$ 83.771,09,
que poderia ter sido visualizado unicamente no declarado através do CNPJ da matriz da
Klabin S/A (CNPJ no 89.637.490/0001-45).
II.2 – DA POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DAS DEMAIS RETENÇÕES
SOFRIDAS
PELA
RECORRENTE
ATRAVÉS
DAS
SUAS
NOTAS
CONTÁBEIS, REGISTROS CONTÁBEIS E OUTROS MEIOS DE PROVA NOS
AUTOS
Segundo o r. acórdão recorrido de fls. 450-455, o documento legal que comprovaria a
retenção da contribuição seria o comprovante emitido pela fonte pagadora em nome do
beneficiário, ao passo que as notas fiscais juntadas pela Recorrente em sua defesa
Fl. 1521
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 1002-000.377 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.906950/2015-16

apenas seriam aceitas como prova se acompanhadas dos comprovantes de pagamento
dos rendimentos indicando o recebimento do valor líquido. Contudo, tal exigência
(adstrita, obviamente, aos casos de rendimentos suportados pela emissão de notas fiscais
de prestação de serviços, e não aos demais rendimentos, como os de aplicações
financeiras, devidamente comprovados nos autos pelas DIRF, não merece prosperar.
Além dos informes emitidos pela fonte pagadora e das informações por elas prestadas
em DIRF, o comprovante da retenção sofrida pelo contribuinte (que dá direito ao
crédito) é a nota fiscal, pois não cabe a quem sofreu a retenção comprovar o
recolhimento do tributo, pela fonte pagadora, ao Fisco. Ademais, eventuais informações
equivocadas prestadas por fontes pagadoras não podem penalizar o contribuinte que
efetivamente teve o IR retido. Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência do Eg.
CARF, conforme se observa do seguinte julgado:
(...)
Portanto, somente é obrigação do contribuinte comprovar que efetivamente houve a
retenção da CSLL pelas fontes pagadoras, independentemente de o informe de
rendimentos que lhe foi alcançado conter informações equivocadas. A propósito, vejam-
se os seguintes julgados:
(...)
Não há dúvidas de que o que deve ser levado em conta no presente julgamento é a
existência de efetivo crédito, representado pelas retenções realizadas,
independentemente de a fonte pagadora ter fornecido a respectiva informação ao Fisco.
Como observado a partir da jurisprudência administrativa, a Recorrente não pode ser
penalizada por informações equivocadas prestadas por terceiros e nem mesmo
compelida a apresentar agora, além das notas fiscais já juntadas aos autos, os
comprovantes de pagamento do valor líquido das respectivas notas fiscais, o que não
havia sido exigido no momento da glosa.
Tal prova relativa ao ano-calendário de 2010 (exercício 2011), neste momento, somente
pode ser feita pela Recorrente através das notas fiscais (docs. 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16 e
18) e do seu Razão Contábil por fonte pagadora que apresenta em anexo ao presente
recurso (docs. 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17 e 19), além da DIPJ/2011 (doc 03), que se
voltaram à comprovação das situações mencionadas nos tópicos acima.
A jurisprudência deste Egrégio CARF também é no sentido de ser possível ao
contribuinte apresentar provas em sede de recurso voluntário, em homenagem ao
princípio da verdade material – ainda mais que para amoldar-se a fatos novos trazidos
pelo próprio acórdão recorrido da DRJ. Veja-se o seguinte julgado: (...)
III – DOS PEDIDOS
Por todo o exposto, evidenciado que as glosas mantidas pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR) não podem prosperar, a Recorrente,
confiante no elevado conhecimento da legislação tributária e no senso de Justiça
Tributária dos membros desse Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
requer seja reformada a decisão de primeira instância administrativa, a fim de que seja
reconhecido integralmente o direito creditório de CSLL pleiteado nos autos, de forma a
homologar integralmente as compensações da Recorrente e, assim, desconstituir
eventuais débitos de tributo, multa e juros que poderiam ser cobrados em razão da
eventual não-homologação das mesmas compensações.
É o relatório.
VOTO
Fl. 1522
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 1002-000.377 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.906950/2015-16

Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Destaca-se, portanto, que a divergência que remanesce dos presentes autos
consiste na glosa referente a compensação de CSLL por ocasião da transmissão da Dcomp no
31118.64438.240511.1.3.03-7340 que foi parcialmente homologada, excluindo, inicialmente o
valor de R$ 126.938,33 dos R$ 190.319,87 e, após a análise da DRJ, foi excluído o valor de R$
29.938,79 em face do reconhecimento das retenções pormenorizadamente descritas no relatório
acima, tais valores advém de supostas retenções na fonte feita no ano-calendário de 2010,
restando assim ilustrado no Acórdão recorrido:

(...)14. Em suma, o crédito, a título de saldo negativo de CSLL do ano calendário 2010,
é de R$ 160.381,08. Os débitos serão compensados até o limite do crédito reconhecido.

(...)
Para tanto, vale esclarecer que o recorrente apresenta Recurso Voluntário e se
insurge em relação a todas as glosas efetuadas com exceção de uma delas e, explica por meio de
tópicos que descrevem especificamente as retenções efetuadas por cada pessoa jurídica, com
exceção do valor de R$ 1.000,12 referente à retenção realizada pelo CNPJ no 40.551.996/0001-
48 - VERACEL CELULOSE S/A, in verbis:

II.1.9 – CNPJ 40.551.996/0001-48 - VERACEL CELULOSE S/A
No tocante à retenção realizada pelo CNPJ no 40.551.996/0001-48, o valor informado
em PER/DCOMP no código de receita no 5952 – “CSLL - Retenção sobre pagamentos
de pessoa jurídica a pessoa jurídica de direito privado/Lei no 10.833/2003” foi de R$
85.803,58, sendo confirmado o valor de R$ 84.803,46 e não confirmado R$ 1.000,12
pela Autoridade Fiscal. Quanto a esta parcela não-homologada, informa a Recorrente
que nada tem a opor ou recorrer, pois não conseguiu identificar a razão da
inconsistência do valor de R$ 1.000,12.

Por essa razão, o valor controvertido de R$ 29.938,79, deve sofrer abatimento de
R$ 1.000,12, remanescendo a controvérsia no valor de R$ 28.938,67 que resta para análise do
Recurso Voluntário interposto.
Fl. 1523
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 1002-000.377 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.906950/2015-16

Sendo assim, após análise pormenorizada dos autos, proponho a conversão do
julgamento em diligência em razão da farta documentação trazida aos autos na oportunidade do
Recurso Voluntário por entender que tais documentos se fizeram necessários para a
comprovação ou não das retenções glosadas cujos motivos foram revelados ao contribuinte
apenas na oportunidade do próprio Acórdão, vez que antes do Despacho Decisório eletrônico
não houve qualquer intimação para que o contribuinte pudesse exercer de forma mais ampla o
seu direito de defesa, o que findou por acontecer invariavelmente na oportunidade do próprio
Recurso Voluntário. Apenas para ilustrar, às e-fls. 395 traz a seguinte informação, in verbis:
Considerando a Manifestação de Inconformidade apresentada às folhas 02 a 320 pelo
interessado acima citado, protocolada em 04/12/2015, com ciência do despacho
decisório de folha 323, encaminho o presente processo à DRJ/POA para
prosseguimento.
Informo, ainda, que:
- Conforme consulta ao sistema SCC de folha 393, não houve intimação prévia ao
despacho decisório; ]
- Conforme consulta à ficha de crédito da declaração de compensação tratada neste
processo (fl. 329), o valor do crédito original na data da transmissão importa em R$
190.319,87. No despacho decisório (fl. 322), houve reconhecimento parcial do crédito
no montante de R$ 63.381,54. Portanto, o valor em litígio é de R$ 126.938,33.
Para este relator, apenas a titulo de exemplo, ao cotejar as provas dos autos com
os fundamentos do Recurso Voluntário em confronto com o Acórdão recorrido identifico
verossimilhança em diversas de suas alegações. No item 8 do Acórdão, por exemplo, quando o
relator indica o reconhecimento de algumas retenções insertas em DIRFs anexadas aos autos
pelas diversas fontes pagadores em razão de ter havido retenções também nas filiais 02, 03, 04,
05 e 08, conforme DIRFs enviadas pelas fontes pagadoras, que anexou às fls. 398/450, assim se
pronunciou, in verbis:

8. De acordo com as “Informações Complementares da Análise de Crédito”, às fls.
324/325, as retenções não confirmadas, totalizam R$ 126.938,33. Na peça de defesa a
impugnante juntou “Relação de rendimentos e imposto sobre a renda retido por
fonte pagadora”, às fls. 23/26, em que constam R$ 1.214.575,59 de retenções.
Verifica-se que ali se incluem códigos de retenção que não se referem à CSLL
retida na fonte; além disso, tal documento refere-se às retenções sofridas somente
pelo estabelecimento matriz. Constatei, no entanto, que houve retenções também
nas filiais 02, 03, 04, 05 e 08, conforme DIRFs enviadas pelas fontes pagadoras, que
anexei às fls. 398/450. A tabela abaixo resume as retenções de CSLL na fonte.

9. As retenções totalizam R$ 542.909,44, total este que deve ser reconhecido como
dedução da CSLL, já que o contribuinte tributou receitas de prestação de serviços em
valores compatíveis com as retenções.
Fl. 1524
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 1002-000.377 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.906950/2015-16

Ocorre que, após a leitura do Recurso Voluntário, ao comprar o CNPJ
02.290.277/0006-36– KIMBERLY-CLARK BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS DE HIGIENE LTDA que teve a retenção de CSLL glosada no valor de R$
4.258,43, verifiquei que existe valor superior informado em DIRF o ano-calendário de 2010 no
código 5952 (fl. 431), a base R$ 18.411,19, entretanto, conforme fundamentado pelo recorrente,
a quantia foi declarada através do CNPJ da matriz da Kimberly-Clark Brasil (CNPJ no
02.290.277/0001-21) e não da filial (CNPJ 02.290.277/006-36), conforme informado na
PER/DCOMP pela Recorrente.
O referido valor foi declarado pela empresa como CNPJ beneficiário o da “Filial
2” da Recorrente (CNPJ 91.704.023/0002-13), motivo pelo qual supostamente aconteceu a glosa.
Ocorre que, mesmo a DRJ reconhecendo glosas indicadas pelas fontes pagadoras cujo
beneficiário seria a filial 2 da recorrente, deixou de fora o valor pleiteado pelo recorrente, tendo,
portanto verossimilhança a alegação do recorrente quando afirma: (...)“no montante de R$
113,084,78 após o cotejo das DIRFs das fonte pagadoras, o valor de R$ 4.258,43 de um total de
R$ 18.411,19 indicado pelo recorrente a titulo de retenção, que não fora reconhecido em
relação ao CNPJ da matriz da Kimberly-Clark Brasil (CNPJ no 02.290.277/0001-21) e não da
filial (CNPJ 02.290.277/006-36), conforme informado na PER/DCOMP(...)”.
Destaca-se, portanto, que apesar da DRJ, em seu Acórdão, ter reconhecido parte
dos valores retidos na filial 2 da recorrente no montante de R$ 113,084,78, após o cotejo das
DIRFs das fonte pagadoras, o valor de R$ 4.258,43 de um total de R$ 18.411,19 indicado pelo
recorrente a titulo de retenção, segundo o qual não fora reconhecido em relação ao CNPJ da
matriz da Kimberly-Clark Brasil (CNPJ no 02.290.277/0001-21) e não da filial (CNPJ
02.290.277/006-36), conforme informado na PER/DCOMP, não compõe aquele valor, uma vez
que ele não consta na “Relação de rendimentos e imposto sobre a renda retido por fonte
pagadora”, às fls. 23/26, em que constam R$ 1.214.575,59 de retenções.”, segue a reprodução da
DIRf (fls. 431):

Segue quadro anexado no Recurso Voluntário:
Fl. 1525
DF CARF MF
Original

Fl. 22 da Resolução n.o 1002-000.377 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.906950/2015-16

O fato acima relatado, por si só, na visão deste relator, já seria motivo suficiente
para propor a conversão do julgamento em diligência, no entanto, trago também o exemplo da
fonte pagadora CNPJ 03.461.875/0001-89- CANEXUS QUÍMICA BRASIL LTDA, cuja
situação se assemelha ao caso anteriormente relatado.
A retenção realizada pela CANEXUS QUÍMICA BRASIL LTDA, foi no valor de
R$ 87,76, sendo apenas reconhecido o montante de R$ 67,80 e não confirmados R$ 19,96. No
entanto, após a análise da DIRF (fl. 402), realmente se identifica a retenção no valor de R$
315,28 no código no 5952, o que, pelo menos em tese, seria suficiente para compensar o valor
integral de R$ 87,76 pleiteado pelo recorrente, para tanto, reproduzo a DIRF e o quadro inserto
no Recurso Voluntário:

No entanto, nessa fase de julgamento, entendo que o reconhecimento direto de tais
valores, podem ensejar insegurança jurídica, na medida em que não se pode ter certeza que tais
valores estejam efetivamente disponível ou quiçá já terem sido utilizado pelo recorrente em
outros pedidos de compensações, o que induz invariavelmente a proposta de converter o
julgamento em diligencia.
Ademais, não se pode perder de vista que o recorrente trouxe aos autos uma farta
documentação que precisa ser analisada pormenorizadamente, sendo prudente e razoável que
Fl. 1526
DF CARF MF
Original

Fl. 23 da Resolução n.o 1002-000.377 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.906950/2015-16

seja encaminhada a unidade de origem para proceder a análise de seu direito creditório,
reproduzo a documentação listada pelo contribuinte insertas as fls. 464/1502, in verbis:

Sendo assim, em prestígio ao princípio da busca da verdade material, formalismo
moderado, e ampla defesa, entendo por receber e analisar os documentos anexado na fase
recursal, eis que são provas passíveis de comprovar a compensação pretendida por suposta
formação de saldo negativo com o de CSLL ano-calendário 2010, período objeto do processo em
epígrafe, gerando eventual crédito a ser compensado para Recorrente.
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
dela dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente detalhar os motivos
de fato e de direito em que se basear expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e
suas razões e instruindo a peça de defesa com prova documental pré-constituída imprescindível à
comprovação das matérias suscitadas. Por seu turno, a autoridade julgadora, orientando-se pelo
princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção
mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos
meios de prova em direito admitidos.
Sendo assim, diante do contexto acima mencionado, ainda que este relator tenha a
ideia de que o contribuinte poderia ter anexado nos autos alguns extratos bancários que
demonstrariam o rendimento liquido recebido pela empresa o que teria comprovado o seu
direito, não se pode deixar de considerar todo o conjunto probatório indiciário que induz a
Fl. 1527
DF CARF MF
Original

Fl. 24 da Resolução n.o 1002-000.377 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.906950/2015-16

verossimilhança de suas alegações em razão das Notas Fiscais que inferem a relação jurídica
firmada; a transparência das informações insertas nos documentos contábeis.
Neste sentido, o Recorrente apresentou farta documentação, notadamente suas
demonstrações contábeis, que, a princípio, comprovariam o correto oferecimento à tributação
dos rendimentos, que deram origem ao retenção de CSLL e que compõe o saldo negativo
invocado como direito creditório.
Em uma análise superficial dos documentos e argumentos apresentados pelo
Recorrente, há um indício razoável, de que os rendimentos foram levados de fato à tributação e
que, por isso, a CSLL poderia compor o saldo negativo em questão.
Além disso, cabe trazer à tona as Súmulas CARF no 80 e 143, que tratam,
exatamente, acerca dos meios de prova e exigências para a compensação de retenções na fonte:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim, entendo pela necessidade de conversão em diligência, também, para
verificação dos requisitos acima expostos, inclusive por meio da oportunidade para que a
Recorrente junte os elementos adicionais que sejam necessários.
Isto posto, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que os autos
sejam remetidos à Unidade da Receita Federal do Brasil de jurisdição da Recorrente, a fim que
em atendimento ao princípio da Verdade Material e, para que não haja dúvidas quanto ao direito
creditório e sua real quantificação, para que a Unidade de Origem se debruce sobre a
documentação apresentada pelo contribuinte e outros que julgar necessários, para:
1) Apontar se os valores que deram origem a CSLL retida na fonte que compunha
o saldo negativo e se foram de fato levados à tributação, devendo os valores serem devidamente
quantificados.
2) Caso haja a constatação parcial ou total de que os rendimentos foram, de fato,
levados à tributação, deverá ser apresentado o valor do saldo negativo de CSLL, relativo ao ano-
calendário de 2010, disponível para ser utilizado como direito creditório na declaração de
compensação ora em análise, verificando-se, inclusive se este saldo negativo já não foi utilizado,
mesmo que parcialmente, em outras declarações de compensação.
Deverá ser elaborado relatório circunstanciado sobre a diligência, devendo o
contribuinte ser intimado a se manifestar no prazo de 30 dias. Após, com ou sem a manifestação
do Recorrente, os autos deverão retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
Fl. 1528
DF CARF MF
Original

Fl. 25 da Resolução n.o 1002-000.377 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.906950/2015-16

Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

Fl. 1529
DF CARF MF
Original